Tribunal: TJSP
Processo: 1004917-14.2014.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Mútuo
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
Embargos à execução - Tabela Price - capitalização - contrato de financiamento imobiliário não sujeito às normas do Sistema Financeiro da Habitação - Súmula no 539 do Superior Tribunal de Justiça - contrato anterior à MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001 - capitalização de juros que se mostra ilegal - julgamento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de demanda

Ementa:
Embargos à execução - Tabela Price - capitalização - contrato de financiamento imobiliário não sujeito às normas do Sistema Financeiro da Habitação - Súmula no 539 do Superior Tribunal de Justiça - contrato anterior à MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001 - capitalização de juros que se mostra ilegal - julgamento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de demanda representativa de controvérsia repetitiva - necessidade de produção de prova técnica para aferir a prática usurária - art. 938, §3o do Código de Processo Civil - julgamento convertido em diligência.